Tribunal: TJDFT
Processo: 0750947-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750947-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BENILDE CARDOZO ROSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Benilde Cardozo Rosa e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 70244343 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704627-19.2019.8.07.0018, que considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por BENILDE CARDOZO ROSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID no 70244343. Em suas razões afirma que o decisum é omisso, primeiro porque, não há qualquer controvérsia acerca da responsabilidade para pagamento das requisições de pagamento, visto que este Juízo reconheceu na decisão de ID 43161996 a responsabilidade integral do IPREV quanto ao pagamento do valor devido. Interposto AGI contra aquela decisão, aquele restou improvido. Portanto, está preclusa aquela decisão, o que impossibilita a aplicação da suspensão conforme decisão proferida no IRDR, eis que aquela só cabe para processos pendentes de julgamento, o que não se verifica no presente caso. Segundo porque, não foi apreciado o pedido sobre a atualização da correção monetária, a qual decorre do fato de que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos, com o julgamento do RE 870947, que declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança para correção monetária contra a Fazenda Pública. Postula, pois, que seja revogada a decisão que determinou a suspensão do feito, e apreciada a petição de ID 68497426. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID no 71690751, sustentando, em suma, que não há qualquer omissão na r. decisão, e que os embargos não servem como meio legal apto a impugnar a justiça da decisão. Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Pois bem. Com razão o embargante, visto que a petição de ID 68497426 não foi apreciada em sua integralidade, sendo que a decisão embargada se restringiu a determinar a suspensão do feito. Passo, pois, a apreciar aquela petição, cujos fundamentos foram reiterados nos presentes Embargos Declaratórios. De fato, a r. decisão de ID 43161996 que apreciou a impugnação aos cálculos, determinou que o valor integral da dívida deveria ser pago pelo IPREV, sendo a responsabilidade do Distrito Federal subsidiária. O credor, de seu turno, interpôs Agravo por Instrumento contra aquela decisão, requerendo que fosse reconhecida a responsabilidade para pagamento de ambos os executados, na proporção de 50% para cada um. O recurso foi improvido. Contudo, após realizados os cálculos para a expedição das requisições de pagamento, sobreveio a r. decisão de ID 65200432 que determinou a suspensão do feito em razão do IRDR-15. Nesse ponto, com razão o embargante, visto que, em que pese a discussão suscitada no IRDR referido, não há controvérsia nos presentes autos quanto à responsabilidade integral do IPREV para pagamento do débito, eis que aquela decisão foi dirimida, inclusive em grau de recurso, estando, portanto, preclusa. Assim, considerando que não há questão pendente de julgamento, incabível a suspensão nos termos outrora determinados, a teor do estabelecido no art. 982, do CPC. Neste sentido, confira-se a decisão proferida pela Instância Recursal deste e. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADMISSÃO DO IRDR-15. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito em razão da admissão do IRDR-15 (Proc. no 0717865-62/2019), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 2. Em que pese a admissão do IRDR-15, o presente feito não deve se submeter à suspensão determinada para se aguardar a fixação da tese vinculante. 2.1. O art. 982 do CPC estabelece a suspensão apenas dos processos pendentes de julgamento da questão objeto do IRDR. 2.2. Ocorre que, na hipótese, a controvérsia já foi objeto de definição em acórdão proferido por esta 2a Turma Cível no AI no 0709286-28/2019, transitado em julgado aos 30/08/2019, no sentido da expedição do precatório unicamente em face do IPREV/DF, o que, vale frisar, coincide com a tese defendida pelos devedores. 2.3. Neste contexto, admitir a suspensão ordenada pelo juízo agravado, a fim de se aguardar a fixação da tese para futuramente aplicá-la ao caso, ofenderia o art. 507 do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Agravo provido.(Acórdão 1280556, 07149544320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, note-se que todas as planilhas de cálculos apresentadas pelo próprio credor, após o julgamento do RE 870947, foram feitas com a atualização da planilha apresentada na inicial. Como se constata, a última planilha de ID 51621555, foi objeto da decisão de ID 65200432, a qual determinou a expedição das requisições de pagamento, considerando aqueles cálculos. Contudo, em razão da suspensão, as requisições ainda não foram expedidas. Conclui-se, pois, que a discussão acerca dos cálculos está preclusa, na medida em que restaram aceitos os cálculos da parte credora, os quais foram apresentados após o julgamento do RE 870947. Portanto, não procede a assertiva da ocorrência de fato novo entre o ajuizamento da ação e a decisão embargada. Decerto, o que pretende o credor é alteração dos cálculos, quando já regularmente decididos. Reprise-se que a planilha foi apresentada bem após a ocorrência do fato novo suscitado. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para revogar a decisão de ID 70244343, e determinar o prosseguimento do feito. Portanto, remetam-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos de ID 64023830. Com o retorno, expeçam-se as requisições de pagamento. Após, intime-se o IPREV para efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, sob pena de bloqueio, via SISBAJUD. Decorrido, sem o pagamento, promova-se o pedido de bloqueio e expeça-se Alvará/Ofício em favor dos credores. Feito, aguarde-se o pagamento do Precatório. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2020 19:16:08”. Os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 21821434, que pediram o Cumprimento de Sentença Individual da Ação Coletiva e utilizaram o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária nos cálculos, no entanto, o colendo STF (RE 870.947/SE), em momento posterior, reconheceu ser aplicável IPCA-E. Sustentam que não ocorre preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública e de pedido implícito, e que erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis após extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Acrescentam que os requisitórios ainda não foram expedidos, logo, é possível atualizar os valores para pagamento, conforme o disposto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal, em que: “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”. Defendem que a atualização deve ser feita com índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda, não podendo ser aplicado índice (TR) já declarado inconstitucional pela Suprema Corte. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Pedem seja dado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o cumprimento da r. decisão agravada lhes trará grave dano de difícil recuperação. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a antecipação da tutela recursal, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 21821435. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a expedição de precatório (RPA) em valor menor do que o devido poderá gerar variados transtornos aos Agravantes. Deste modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar o contraditório e a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora